Tribunal: TJMT
Processo: 1042090-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042090-52.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da 2ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), Juizo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRENE CORDEIRO - CPF: 944.287.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOSE DA COSTA - CPF: 580.941.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ambos declinando da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, após reorganização administrativa promovida pela Resolução nº 22/2022-TJMT-OE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar o cumprimento de sentença oriundo de ação de família após reorganização administrativa de competências: (i) se o juízo que proferiu a sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC; ou (
ii
) se o novo juízo designado por reorganização administrativa, considerando o art. 43 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 516, II, do CPC, que consagra a regra da
perpetuatio

jurisdictionis
.

4. A reorganização administrativa promovida por ato normativo infralegal não possui força suficiente para afastar a competência funcional, que é de natureza absoluta.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a execução de sentença oriunda de ação de família, mesmo quando envolver obrigações patrimoniais, deve tramitar no
juízo especializado que proferiu a decisão originária.

6. A exceção prevista no art. 43 do CPC
se refere
à supressão de órgão por lei, e não à alteração administrativa de competência, o que reforça a competência do juízo suscitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado
im
procedente, para declarar competente o Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que proferiu a sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Tese de julgamento:

“1. Compete ao juízo que proferiu a sentença no primeiro grau de jurisdição processar o respectivo cumprimento, nos termos do art. 516, II, do CPC. 2. A reorganização administrativa interna não afasta a competência funcional, de natureza absoluta, fixada no momento da prolação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 43 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1535931/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 14.05.2024,
DJe
03.06.2024; TJMT, Conflito de Competência n.º 1039938-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2026, DJE 27.01.2026; TJMG, AI n.º 38900403320258130000, Rel. Des.
Wauner
Batista Ferreira Machado, j. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FER
NANDES

Egrégia Turma de Câmaras:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT

contra

o

Juízo da
4
ª Vara
Cível da Comarca
d
e
Lucas do Rio Verde
/MT
,
nos autos d
o

Cumprimento de Sentença
n.º
1004915-30.2018.8.11.0045
,
formula
d
o
por
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
,
e
m
face de
EDSON JOS
É
DA COSTA
,
objetivando a efetivação da sentença e acórdão subsequente, transitados em julgado, os quais reconheceram a união estável entre as partes e determinaram a partilha de diversos bens e valores, dentre eles veículos, parcelas de financiamento, valores de FGTS e aplicações financeiras.

O
Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
,
ao analisar a petição inicial de cumprimento de sentença, declarou-se incompetente para a análise do feito. Fundamentou a decisão na
Resolução nº 22/2022-TJMT-OE,
que alterou a competência das varas cíveis a comarca, atribuindo à
2ª Vara
competência
exclusiva para processos de

Família e Sucessões
. Segundo argumenta, o cumprimento de sentença ora protocolado possui natureza eminentemente patrimonial, já dissociado da relação familiar outrora existente entre as partes, devendo, portanto, tramitar no juízo comum.

Distribuído o feito ao
Juízo
da
4
ª Vara
Cível da Comarca d
e
Lucas do Rio Verde
/MT
,
este igualmente se declarou incompetente para apreciar a demanda, com fundamento no art. 514, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fase executiva da sentença proferida pela 2ª Vara Cível. Salientou que, por se tratar de competência funcional de natureza absoluta, eventual redistribuição administrativa de competência entre as varas da comarca não poderia afastar a regra legal.
Invocou precedentes deste Tribunal de Justiça em sentido idêntico.

Diante da recíproca negativa de competência, foi instaurado o presente
conflito de competência,
tendo os autos sido remetidos a esta Câmara para julgamento.

Em decisão
de ID. 331302859
, designei o
Juízo Suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde deste conflito.

O
Juízo da
4
ª Vara
Cível da Comarca d
e
Lucas do Rio Verde
/MT

prestou
informações, endossando as razões anteriormente apresentadas, pelas quais entende ser incompetente para processar o feito
.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que assinalou a ausência de matéria
a
ensejar a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma de Câmaras:

O
Conflito Negativo de Competência
está configurado
,
uma
vez que tanto o
Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT

quanto o

Juízo da
4
ª Vara
Cível da Comarca d
e
Lucas do Rio Verde
/MT

se considera
incompetentes para conhecer d
a ação
(art.
66
, I do CP
C
), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos,
conclui-se
que
não
assiste razão ao Juízo Suscitante
.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença que busca a satisfação de obrigações decorrentes de decisão proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, após a reorganização administrativa de competências entre as varas da comarca
.

O art. 516, II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Tal dispositivo consagra o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
,
visando garantir estabilidade processual e segurança jurídica.

Ademais, é entendimento consolidado que
“se
ndo a competência funcional de natureza absoluta, sua inobservância acarreta nulidade, devendo os autos
ser
remetidos ao juízo que proferiu a decisão de mérito.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 38900403320258130000, Relator.: Des.(a)
Wauner
Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 01/12/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4 .0 -
Cív
, Data de Publicação: 02/12/2025)
. Dessa forma, o cumprimento de sentença não inaugura nova relação jurídica processual, mas constitui fase subsequente à fase cognitiva, integrando um processo único e indivisível.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a natureza absoluta da competência prevista no art. 516, II, do Código de Processo Civil, não admitindo sua substituição por normas de organização judiciária de caráter administrativo, como a
Resolução
nº 22/2022/TJMT-OE
invocada pelo juiz suscitante
. Em recente julgado, a
quarta Turma do STJ
reafirmou
esse entendimento.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. É de competência do Juízo Vara da Família e Sucessões o julgamento da controvérsia, na medida em que a recorrida pretendeu o cumprimento integral daquilo que foi pactuado nos autos da ação de
separação.
2. Relativamente à necessidade de ajuizamento de ação própria e redução do valor das astreintes, a ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, sendo obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Derruir as conclusões do Tribunal de piso quanto ao prejuízo causado à ex-cônjuge em razão das alterações contratuais realizadas demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Sumula 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1535931 SP 2012/0264065-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024)

Vale ressaltar que o art. 43 do CPC invocado pelo juiz suscitante, estabelece que:
“
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
”.

A exceção prevista na parte final do dispositivo
se refere
à supressão de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta por lei,
não
por ato administrativo. A reorganização administrativa promovida pela Resolução nº 22/2022-TJMT-OE não tem o condão de afastar a competência funcional estabelecida pelo art. 516, II, do CPC, que é de natureza absoluta.

Analisando as peculiaridades do caso em tela, verifico que
a pretensão executiva decorre diretamente de decisão proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável
, atraindo a competência do juízo que proferiu a sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC.

Portanto, em
bora a pretensão executiva possua natureza patrimonial,
tal circunstância não afasta a atribuição do Juízo de Família quando este foi o prolator da sentença objeto da execução judicial
.

Vejo que,
in
casu
,
a
exequente busca o cumprimento integral daquilo que foi decidido nos autos da ação original, o que atrai a competência do juízo que proferiu a sentença
,
justificando sua manutenção no juízo especializado em família
e sucessões.

Nesse sentido
, já deliberou esta c. Turma de Câmaras Reunidas
:

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO –
ART
.
516
,
II
, DO CPC – SENTENÇA NÃO LÍQUIDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE VALORES E DEVERES ORIUNDOS DO VÍNCULO CONJUGAL –
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA – PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT –
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA –
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO
PROCEDENTE.

Nos termos do
art
.
516
,
II
, do Código de Processo Civil, compete ao juízo que proferiu a sentença no primeiro grau de jurisdição processar e julgar o respectivo cumprimento. Quando a sentença homologatória decorre de acordo firmado em ação de família com partilha de bens, cuja execução exige apuração de valores e obrigações complexas, a
competência
permanece com o juízo especializado, por se tratar

de
competência
funcional de natureza absoluta. Precedentes do STJ e TJ/MT.

Conflito
conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT.

(
TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL:
1039938-31.2025.8.11.0000,
Relator.:
DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
Julgado em 22/01/2026
,
Publicado
no DJE 27/01/2026)
(
g.n
)

“
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP. SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. APLICABILIDADE DO
ART.
516, II, DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE. [...]
3. O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, sendo irrelevante a natureza patrimonial da obrigação
exequenda. 4. A sentença de divórcio não apenas dissolveu o vínculo conjugal, mas também decidiu sobre a partilha de bens, circunstância que atrai a competência do Juízo da Vara de Família para o processamento da execução, inclusive quanto aos efeitos patrimoniais da decisão. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como de outros Tribunais, é pacífica no sentido de que, nos casos de sentença que decide sobre partilha de bens no bojo de ação de família, é competente o Juízo de Família para o cumprimento da sentença, nos termos do
art
. 516, II, do CPC. [...]”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10148360720258110000, Relator.: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/06/2025, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de
Publicação: 30/06/2025
)

Nessa linha de intelecção, com a devida vênia a
manifestação do Suscitante
, entendo que deve ser reconhecida a competência do Juízo de Família
, independentemente do caráter patrimonial da pretensão executiva na origem.

An
te do exposto,
firma nas razões apresentadas,
julgo
IM
PR
OCEDENTE
o conflito
de competência
e declaro o
Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT

(suscita
nte
)
competente para processar
e julgar os autos
d
o

Cumprimento de Sentença
n.º
1004915-30.2018.8.11.0045
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026